Tribunal: TRF3
Processo: 5010021-61.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
617/789)

5010021-61.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DESTAQUE PARA OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos. Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

2. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma favorável à imediata execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Os Tribunais Superiores já reconheceram a natureza alimentar dos honorários contratuais, podendo ser pagos nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, deduzidos da quantia a ser recebida pela parte autora, desde que apresentado o respectivo contrato antes de expedido o mandado de levantamento ou o precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, também, o artigo 19, da Resolução 405/2016.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010021-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: GUARACY OEST DE BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS SANTOS COSTA - SP326266-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010021-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: GUARACY OEST DE BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS SANTOS COSTA - SP326266-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUARACY OEST DE BARROS, em face da decisão que indeferiu a expedição dos ofícios requisitórios atinentes aos montantes incontroversos da execução, em demanda que julgou seu pedido de revisão de benefício previdenciário.

Aduz o agravante, em síntese, que a liberação de valores incontroversos encontra respaldo no artigo 356, do Código de Processo Civil., levando-se em consideração o espírito que norteia a lei processual de 2015, correspondente ao julgamento antecipado do mérito, ainda que o seja de forma parcial.

Requer o provimento do presente recurso com o deferimento da expedição de RPVs dos valores incontroversos, com o destaque dos honorários contratuais,

Efeito suspensivo indeferido

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010021-61.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: GUARACY OEST DE BARROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS SANTOS COSTA - SP326266-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A ação originária versa sobre valores devidos em decorrência do benefício previdenciário de Aposentadoria Especial no 025.430.907-0, com data de início em 28/03/1995. Ademais, trata-se de ação individual que tem por objetivo a execução/cumprimento do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183 (ajuizada em 14/11/2003 e transitada em julgado em 21/10/2013 – vide RE 722465), que condenou o INSS a revisar os benefícios previdenciários concedidos no Estado de São Paulo, cujo cálculo da renda mensal inicial inclua a competência de fevereiro de 1994, aplicando o IRSM integral no percentual de 39,7% na atualização dos salários-de-contribuição desta competência que integraram a base de cálculo, bem como a implantar as diferenças positivas nas parcelas vincendas e a autorizar a execução judicial pelo órgão legitimado ao manejo da ação civil pública ou pelos próprios beneficiários/interessados, observada a prescrição quinquenal e com a incidência de correção monetária, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a data da conta de liquidação.

A parte autora apresentou conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 07/2018, no valor total de R$ 220.793,72 (atualizado até 06/2018) - id 54649381 - Pags 41/47, utilizando índices de correção monetária pelo INPC e taxa de juros de 1% ao mês .

O INSS apresentou sua impugnação e a conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 02/2006 (ressaltando que a RMI havia sido revista administrativamente em 02/2006) , apurando o valor total de R$ 32.944,12. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária (ORTN/OTN/BTN até 02/91 + INPC até 12/92 + IRSM até 02/94 + URV até 06/94 + IPCR até 06/95 + INPC até 04/96 + IGPDI até 01/04 + INPC TR a partir de 07/2009 com 6% a.a. simples de juros cfe. Lei 11.960/09) e juros de mora de 12% ao ano, alterado para 6% ao ano a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/2009).

Diante disso, o ora agravante requereu a expedição de RPV dos valores incontroversos apresentados pelo Executado, no importe de R$ 32.944,12, com o destaque dos Honorários Contratuais, na proporção de 30% (trinta por cento), nos termos do Contrato de Honorários apresentado, em nome do Patrono do Exequente (Mário Cardoso, CPF 308.331.988-66, OAB/SP 249.199), que foi indeferido pelo Juízo de origem com os seguintes fundamentos:

"Indefiro o pedido de expedição de ofício requisitório de valor incontroverso, com fulcro no art. 100, parágrafo 5o da Constituição Federal, combinado com o art. 8o, inciso XII, da Resolução n.o 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. Ademais, em se tratando de direitos indisponíveis este Juízo não está vinculado ao valor apresentado pelo executado, que sequer foi aferido pela Contadoria Judicial, de modo que no julgamento da impugnação, após regular contraditório, poderá ser homologado valor menor ou até mesmo ser reconhecida causa impeditiva do pagamento. Cumpra-se o item 3 do despacho ID 14006143, remetendo-se o feito à Contadoria Judicial."

Sem razão, contudo.

Com efeito, nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos.

Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - É tranquila a jurisprudência dos nossos Tribunais acerca da possibilidade de execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

2 - A nova redação do Código de Processo Civil de 2015, expressamente (art. 535, § 4o), autoriza o imediato cumprimento da sentença, quando há aspecto incontroverso no litígio.

3 - Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011807-14.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATIVIDADE LABORATIVA. PERÍODO CONCOMITANTE.

I. A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral RE no 614.819/DF no Supremo Tribunal Federal. Contudo, conta com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

II. A legislação previdenciária em vigor estabelece que o exercício de atividade laborativa é incompatível com o recebimento do benefício por incapacidade.

III. Contudo, diante do indeferimento de benefício, naturalmente, o segurado vê-se obrigado a permanecer trabalhando para sobreviver - muitas vezes à custa da própria saúde -, considerando a possibilidade de não obter êxito em seu pleito judicial.

IV. Comprovados os requisitos legais, o segurado faz jus à totalidade dos atrasados da condenação, ainda que tenha efetivamente desempenhado suas atividades laborativas após o termo inicial do benefício judicialmente concedido.

V. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593622 - 0000543-85.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 21/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2017 )

Diante desse cenário, forçoso é reconhecer que a pretensão deduzida neste agravo de instrumento - imediata satisfação do crédito incontroverso - encontra amparo na jurisprudência desta C. Turma e deve ser acolhida, especialmente porque, na singularidade, trata-se de execução definitiva.

No tocante aos honorários contratuais, observo que os Tribunais Superiores já reconheceram sua natureza alimentar, independentemente de serem originados em relação contratual ou em sucumbência judicial (RE 470407/DF, DJ 13.10.2006, Rel. Min. Marco Aurélio e REsp 1.032.747/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 17.4.2008), podendo ser pagos nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, deduzidos da quantia a ser recebida pela parte autora, desde que apresentado o respectivo contrato antes de expedido o mandado de levantamento ou o precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, também, o artigo 19, da Resolução 405/2016.

No presente caso, verifico a juntada do contrato de honorários aos autos, demonstrando-se, assim, o preenchimento da exigência supra (id. Num. 54649381 - Pág. 68).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto, determinando que o MM Juízo de origem expeça o competente ofício requisitório, a fim de se permitir a imediata satisfação do valor incontroverso do título judicial, nos termos da conta apresentada pelo INSS, com destaque para a verba honorária contratual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. DESTAQUE PARA OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos. Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

2. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma favorável à imediata execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Os Tribunais Superiores já reconheceram a natureza alimentar dos honorários contratuais, podendo ser pagos nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, deduzidos da quantia a ser recebida pela parte autora, desde que apresentado o respectivo contrato antes de expedido o mandado de levantamento ou o precatório, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, também, o artigo 19, da Resolução 405/2016.

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.